Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020108-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I. O. L. - CPF: 089.070.002-80 (APELANTE), VANESSA EMILENE ARANTES GONCALVES RODRIGUES - CPF: 019.211.829-38 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.667.152-64 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 007.667.152-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) DE MENOR HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de apelação interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade de contrato de empréstimo firmado unicamente por sua representante legal, com determinação de cessação dos descontos e restituição em dobro dos valores debitados indevidamente de benefício assistencial (BPC), julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da instituição financeira — ao realizar descontos automáticos no benefício assistencial de menor portadora de deficiência, sem vínculo contratual e autorização — enseja a responsabilização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A menor beneficiária não figurava como contratante nem possuía relação jurídica com o mútuo celebrado exclusivamente pela genitora.

5. A apropriação indevida de valores do BPC, verba de natureza alimentar, sem autorização válida, configura ilícito civil autônomo, agravado pela persistência da conduta mesmo após notificação.

6. A genitora, ao informar a irregularidade, não teve sua solicitação atendida, persistindo os descontos sobre benefício essencial à subsistência da menor.

7. A condição de hipervulnerabilidade da autora — menor, deficiente e beneficiária de BPC — impõe à fornecedora dever de cautela reforçado, não observado no caso.

8. O dano moral, na hipótese, é presumido, decorrente da própria gravidade da conduta, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte.

9. A fixação da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 7.000,00 para atender às funções reparatória e pedagógica.

10. A reforma parcial da sentença justifica a majoração da verba honorária sucumbencial para 17% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Tese de julgamento
:
"1. O desconto indevido em benefício assistencial (BPC) de menor impúbere e portadora de deficiência, sem vínculo contratual com a instituição financeira, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral é presumido quando a conduta ilícita compromete verba alimentar de hipervulnerável, especialmente quando há persistência mesmo após ciência inequívoca da irregularidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, V e X; 203, V; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 85, §11; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 54; STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
I. O. L.,
menor impúbere representada por
Maria Fernanda De Oliveira Conceição
, genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo n. 050800061243, determinando a cessação dos descontos no benefício assistencial da autora (BPC n. 713.862.321-7) e condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada com a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, a parte autora interpôs tempestivamente recurso de apelação, dispensada do preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 164932074, conforme certidão ID 342039856).

Nas razões recursais, a apelante defende a reforma da decisão quanto ao indeferimento da indenização por danos morais, sustentando que os fatos narrados extrapolam meros aborrecimentos cotidianos, evidenciando-se violação aos direitos de personalidade.

Alega que a conduta ilícita da apelada lhe causou prejuízos relevantes, especialmente diante dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, destinados ao pagamento de obrigação contraída por terceiro, do qual a apelante não faz parte — circunstância confessada pela própria instituição. Ressalta, ainda, a tentativa frustrada de resolução administrativa, visto que, mesmo ciente da irregularidade, a apelada manteve os descontos.

Enfatiza a condição de hipervulnerabilidade da apelante, por ser menor de idade e pessoa com deficiência, o que agrava os efeitos psicológicos da conduta lesiva e impõe dever acrescido de cuidado por parte da instituição financeira, o qual não foi observado.

A recorrente invoca a responsabilidade objetiva da instituição, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor deve responder pelos danos decorrentes da falha na prestação de seus serviços.

Quanto ao valor da indenização, sustenta, com base na doutrina de Maria Helena Diniz, que a reparação deve cumprir função compensatória e pedagógica, restabelecendo o equilíbrio jurídico desfeito. Destaca que a apelante enfrentou situação de desamparo e sofrimento em razão da inércia da apelada, o que justifica o arbitramento de quantia condizente com os parâmetros legais e jurisprudenciais, observando-se a condição econômica das partes e a gravidade da lesão.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação vigente.

Isenção do preparo recursal. (id. 3420398560)

Em contrarrazões (id. 341850399) ao recurso de apelação, a instituição financeira requer o seu não provimento e a manutenção integral da sentença recorrida. Preliminarmente, a apelada suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o recurso não combate adequadamente os fundamentos da sentença, o que impediria seu conhecimento.

No mérit
o
, defende a legalidade dos descontos realizados, imputando à própria apelante a responsabilidade pela insuficiência de saldo em conta. Sustenta que agiu dentro dos limites contratuais, sem qualquer irregularidade ou má-fé. Rechaça o pedido de indenização por danos morais, afirmando que não houve prática de ato ilícito, tampouco demonstração de dano ou nexo causal. Aduz que a atuação deu-se no exercício regular de direito, inexistindo fundamentos para a condenação.

Quanto ao pedido de restituição em dobro, argumenta que não houve cobrança indevida nem má-fé, requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STJ. Assim, pugna pelo afastamento da devolução de valores. Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais e, para fins de prequestionamento, indica os dispositivos constitucionais eventualmente violados, resguardando a possibilidade de interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pleiteia o desprovimento da apelação e a confirmação da sentença em sua integralidade.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou por meio do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, da 16a Procuradoria-Geral de Justiça, adotando, por remissão, o parecer ministerial elaborado pelo Promotor de Justiça Douglas Lingiardi Strachicini (ID 341850393).

O representante do Ministério Público, após minuciosa análise dos autos, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, com a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, em valor compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
I. O. L.,
menor impúbere representada por
Maria Fernanda De Oliveira Conceição
, genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Danos Materiais c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo n. 050800061243, determinando a cessação dos descontos no benefício assistencial da autora (BPC n. 713.862.321-7) e condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Infere-se da inicial que em 17 de junho de 2021, a genitora da apelante, Maria Fernanda de Oliveira Conceição, celebrou contrato de empréstimo pessoal (n. 050800061243) com a instituição financeira apelada, no valor de R$ 2.798,95 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser quitado em doze parcelas mensais de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).

Conforme narrado na exordial, a genitora da apelante realizou o referido empréstimo logo após ser diagnosticada com depressão, ansiedade e burnout, momento em que se afastou do trabalho e passou a receber benefício por acidente de trabalho junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Contudo, o referido benefício previdenciário foi cessado, e a genitora não conseguiu retornar às suas atividades laborais, logrando adimplir apenas as duas primeiras parcelas do contrato. Considerando sua situação de hipossuficiência financeira e os elevados encargos financeiros cobrados pela instituição credora, a quitação integral do contrato tornou-se impossível.

A questão nuclear da demanda emergiu em dezembro de 2023, quando a apelante,
ISABELLY OLIVEIRA LIMA
, menor impúbere e portadora de deficiência, passou a receber Benefício de Prestação Continuada – BPC (Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência), do INSS, sob o n. 713.862.321-7, no valor mensal de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). O recebimento do referido benefício assistencial era realizado em conta bancária mantida junto à própria instituição financeira apelada (Banco Crefisa S.A., Agência 1-9, Conta Corrente 11551133-1), de titularidade da genitora da apelante, Maria Fernanda de Oliveira Conceição, na qualidade de representante legal da menor beneficiária.

A partir do momento em que os valores do benefício assistencial da apelante passaram a ser creditados na referida conta bancária, a instituição financeira apelada, de forma unilateral e sem qualquer autorização, passou a realizar descontos automáticos das parcelas do empréstimo n. 050800061243, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) cada, apropriando-se de valores pertencentes exclusivamente à menor, que não mantinha qualquer relação jurídica com o contrato de mútuo firmado por sua genitora.

Conforme documentação acostada aos autos (IDs 158463012 e seguintes), os descontos indevidos ocorreram nos meses de dezembro de 2023 (três descontos), janeiro de 2024, fevereiro de 2024 e março de 2024, totalizando seis parcelas indevidamente debitadas, no montante global de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais), comprometendo substancialmente a única fonte de renda da menor, destinada à sua subsistência básica.

A genitora da apelante, ao tomar ciência dos descontos, entrou em contato com a instituição financeira apelada para explicar a situação e solicitar a imediata interrupção dos débitos e a devolução dos valores indevidamente apropriados. Todavia, mesmo ciente de que os valores pertenciam à menor beneficiária do BPC, que não era parte no contrato de empréstimo, a instituição financeira manteve-se inerte, não adotando qualquer providência para cessar os descontos ou restituir os valores.

Diante da inércia da instituição financeira e da impossibilidade de solução administrativa, a apelante, representada por sua genitora, ajuizou a presente ação, postulando: (i) a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos; (ii) a declaração de inexistência de relação jurídica entre a apelante e a instituição financeira quanto ao contrato de empréstimo; (iii) a condenação da apelada à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo, considerando a gravidade da conduta, o caráter alimentar da verba apropriada e a condição de hipervulnerabilidade da autora.

O Juízo de primeiro grau, após regular processamento, proferiu sentença julgando
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para declarar a nulidade do contrato e fixar obrigação de não fazer, consistente na suspensão dos descontos do CONTRATO no 050800061243 do benefício da autora no 713.862.321-7.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, devendo incidir juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir da data de cada pagamento, e correção monetária pelo IPCA também a partir de cada efetivo pagamento, com fulcro nos arts. 389, p. único, e 406, ambos da Lei n. 14.905/24.

Como consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2o do art. 85 do CPC. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela instituição financeira apelada.

- PRELIMINAR OFENSA À DIALETICIDADE

A apelada sustenta que as argumentações externadas no recurso não combatem as fundamentações contidas na sentença, porquanto em momento algum demonstra qualquer ilegalidade no contrato celebrado, motivo único e devidamente fundamentado no decisum recorrido.

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida.

Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em apreço, observo que o recurso interposto impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expressando de maneira clara a irresignação da parte autora com a decisão que reconheceu a nulidade da relação e dos descontos na conta corrente, mas julgou improcedente o pedido de dano moral, mesmo se tratando de hipervulnerável.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Assim, o recurso atende ao princípio da dialeticidade, viabilizando o pleno exercício do contraditório e permitindo a esta Corte o reexame da matéria controvertida.
Rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira apelada ao realizar descontos indevidos em benefício assistencial de menor portadora de deficiência para satisfação de crédito oriundo de contrato de empréstimo firmado exclusivamente por sua genitora.

A sentença recorrida reconheceu a ilicitude da conduta ao declarar a nulidade do contrato em relação à autora, determinar a cessação dos descontos e condenar a instituição financeira à repetição em dobro dos valores indevidamente apropriados. Todavia, afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que os fatos não ultrapassariam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo violação a direitos da personalidade. Acrescentou, ainda, que o evento danoso teria decorrido, em parte, da conduta da própria genitora da autora, sua representante legal.

Com a devida vênia, tal entendimento não se sustenta. A análise conjunta dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos revela que a situação extrapola, de forma evidente, o mero dissabor cotidiano, impondo o reconhecimento do dano moral e a consequente responsabilização da instituição financeira.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre do regime de proteção ao consumidor, sendo objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Tal entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe a Súmula 297, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

No caso concreto, a apelada promoveu descontos automáticos em conta bancária para satisfazer obrigação contratual assumida exclusivamente por terceiro, apropriando-se de valores pertencentes à menor beneficiária de prestação assistencial — verba de natureza alimentar e impenhorável, destinada à sua subsistência. Trata-se de inequívoco defeito na prestação do serviço, agravado pela ausência de diligência mínima na verificação da titularidade da conta, da natureza dos créditos e da existência de autorização válida para a operação realizada.

Cumpre afastar, desde logo, a tese acolhida na sentença quanto à suposta culpa concorrente da genitora da autora. A inadimplência da genitora no contrato de empréstimo firmado em nome próprio não autoriza, em nenhuma hipótese, a instituição financeira a apropriar-se de valores pertencentes a terceiro alheio à relação contratual, especialmente quando se trata de benefício assistencial de caráter alimentar, destinado à subsistência de menor portadora de deficiência. A instituição financeira dispõe de meios legais e adequados para a satisfação de seu crédito, não podendo valer-se de expediente manifestamente ilícito consistente na retenção de valores de titularidade diversa.

A autora não integrou o contrato de empréstimo, não assumiu qualquer obrigação perante a instituição financeira e não pode ser responsabilizada pela inadimplência de sua genitora. A apropriação dos valores provenientes do Benefício de Prestação Continuada configura conduta ilícita autônoma, independente do inadimplemento contratual, razão pela qual não há falar em culpa concorrente da vítima ou de sua representante legal.

Ressalte-se, ainda, que, conforme demonstrado nos autos, a genitora da autora entrou em contato com a instituição financeira para informar a irregularidade e requerer a imediata cessação dos descontos e a devolução dos valores. Mesmo ciente de que os montantes pertenciam à menor beneficiária de BPC, a instituição financeira manteve-se inerte, persistindo nos descontos indevidos, circunstância que agrava sobremaneira a reprovabilidade de sua conduta e afasta, de modo definitivo, qualquer alegação de culpa de terceiros.

A situação revela-se ainda mais grave diante da condição de hipervulnerabilidade, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta ilícita e impõe ao fornecedor dever reforçado de cuidado e proteção. Trata-se de menor impúbere, portadora de deficiência e beneficiária de BPC, acumulando múltiplos fatores de fragilidade que a colocam em posição de especial proteção nas relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a existência de consumidores hipervulneráveis, que merecem tutela jurídica diferenciada e intensificada. No julgamento do REsp 586.316/MG, o Ministro Herman Benjamin assentou que o Código de Defesa do Consumidor não ignora as desigualdades materiais entre os consumidores, sendo plenamente aplicável a tais grupos o tratamento mais rigoroso quanto ao dever de cuidado por parte dos fornecedores.

“(...) O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados hipervulneráveis, como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas. O que se espera dos agentes econômicos é que, da mesma maneira que produzem sandálias e roupas de tamanhos diferentes, produtos eletrodomésticos das mais variadas cores e formas, serviços multifacetários, tudo em atenção à diversidade das necessidades e gosto dos consumidores, também atentem para as peculiaridades de saúde e segurança desses mesmos consumidores, como manifestação concreta da função social da propriedade e da ordem econômica ou, se quiserem, uma expressão mais em voga, de responsabilidade social."

Nesse contexto, a hipervulnerabilidade da autora exigia da instituição financeira cautelas ainda mais rigorosas, como a verificação da titularidade dos valores creditados, da natureza assistencial do benefício e da inexistência de vínculo jurídico que legitimasse os descontos. A
omissão nesse dever configura não apenas falha na prestação do serviço, mas violação agravada dos direitos fundamentais da consumidora.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, possui natureza alimentar, sendo impenhorável e inalienável. Essa proteção é reafirmada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que visa resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, vedando a constrição de valores destinados à subsistência.

Nesse contexto, resta configurado o dano moral. A apropriação indevida de valores destinados à subsistência de menor portadora de deficiência viola frontalmente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental ao mínimo existencial, ultrapassando, em muito, a esfera do mero aborrecimento. O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, decorrendo da
própria gravidade da conduta ilícita
, dispensando prova de sofrimento específico.

Os descontos indevidos comprometeram substancialmente a única fonte de renda da autora, gerando situação de angústia, insegurança e desamparo, agravada pela persistência da conduta ilícita mesmo após ciência inequívoca da irregularidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no reconhecimento do dano moral em hipóteses análogas, especialmente quando envolvem descontos indevidos em benefícios previdenciários ou assistenciais.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Reconhecido o dever de indenizar, passa-se à fixação
do quantum indenizatório,
que deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a hipervulnerabilidade da vítima, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso, a gravidade da conduta é acentuada, assim como a extensão do dano, já que os descontos indevidos totalizaram R$ 3.960,00, comprometendo a subsistência da autora. A condição econômica da instituição financeira, empresa de grande porte, justifica a fixação de indenização apta a desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Diante dessas circunstâncias, fixa-se a indenização por danos morais em
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valor que se mostra adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

A correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por fim, a reforma da sentença implica a ampliação da sucumbência da instituição financeira apelada, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Considerando o trabalho adicional em grau recursal e os limites legais, majoram-se os honorários para 17% sobre o valor total da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, reconhecendo a configuração do dano moral e condenando a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora menor impúbere no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor total da condenação, abrangendo tanto a repetição em dobro do indébito quanto a indenização por danos morais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026